Tribunal: TJDFT
Processo: 0740288-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740288-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MAURIZIA LIMA MARTINS REQUERIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MAURIZIA LIMA MARTINS, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença manejada por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, que deferiu o bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD. Alega já ter ocorrido a prescrição. No mérito, informa que a constrição bloqueou seu pagamento e a metade do seu 13o salário referente a sua aposentadoria, deixando-a em situação financeiramente deficitária e inviabilizando sua sobrevivência pessoal. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária. É o breve relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na origem, a agravante celebrou contrato de abertura de crédito no valor originário de R$ 5.778,92 para pagamento em 60 parcelas fixas, porém não adimpliu com as prestações. A preliminar acerca da prescrição já foi afastada por ocasião da prolação da sentença, mantida pelo acórdão n. 1644555, cuja ementa ostenta que: “A pretensão do credor para ajuizar ação de cobrança de dívida líquida e constante de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos, a contar do vencimento da última prestação (art. 206, § 5o, I, do CC)”. Portanto, deixo de apreciar a preliminar suscitada. Insurge-se a agravante do bloqueio efetuado na sua conta bancária, alegando que os valores bloqueados são provenientes de sua aposentadoria. Acostou os extratos bancários referentes aos meses de maio e seguintes. O art. 789 do Código de Processo Civil consagra a primazia do interesse do credor nos processos de execução ao dispor que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A jurisprudência do TJDFT e do E. STJ tem admitido a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, permitindo a penhora dos salários até o limite de 30%, desde que não comprometa a subsistência do executado. Compulsando os documentos acostados, observa-se que, a cada mês, os extratos da agravante ostentam dois depósitos referentes a INSS, um no início do mês e outro por volta do dia 08. A exemplo, no extrato do mês de maio/2023 há um crédito do INSS, na data de 02/05, no valor de R$ 953,27, e outro no valor de R$ 934,31, em 08/05. No mês de junho, foi creditado R$ 1.643,76, em 01/06/2023, e R$ 1.611,32 em 07/06; em julho, R$ 1.628,31 em 03/07 e R$ 1.597,94 em 07/07, e assim sucessivamente. Nesse descortino, não merece confiabilidade a afirmação da agravante de que apenas recebe pensão no valor de R$ 1.628,31. Ademais, não demonstrou a agravante despesas significativas com medicamentos ou tratamento de alto custo que venha a comprometer sua renda. A despeito de afirmar sua disposição em quitar o débito, não o fez, tampouco apresentou proposta de parcelamento passível de negociação, especialmente no caso vertente em que ao receber pensões fixas a agravante poderia estabelecer a definição de percentual para pagamento do débito. Não se olvide que a agravada, POSTALIS, constitui-se de Fundo de Previdência dos funcionários dos Correios (dirigido pelo partidos políticos PMDB e PT), cujos pensionistas foram obrigados a contribuir com valores extras para cobrir o rombo atuarial de mais de 6 bilhões de déficit dos recursos destinados a suprir-lhes a aposentadoria. (fonte: O rombo do fundo de pensão dos Correios não é problema nosso, mas de seus associados | VEJA (abril.com.br). Diante do exposto, INDEFIRO a concessão da tutela pretendida. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para manifestação, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Defiro a gratuidade da justiça para efeitos meramente processuais. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator